Tribunal: TJMT
Processo: 1012352-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012352-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), WEVERSON SILVA BRITO - CPF: 049.734.121-20 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012352-87.2023.8.11.0000

PACIENTE: WEVERSON SILVA BRITO
IMPETRANTE: TALES PASSOS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO [ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003]
– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS [ART. 319, CPP] –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado no 6 da TCCR/TJMT].

É necessária a decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva do paciente, que ostenta condenação recente por crime de participação em organização criminosa, além de outras passagens pelo cometimento de atos infracionais, quando menor de idade, afigurando-se insuficiente a fixação de cautelares diversas [art. 319, CPP].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012352-87.2023.8.11.0000

PACIENTE: WEVERSON SILVA BRITO
IMPETRANTE: TALES PASSOS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de WEVERSON SILVA BRITO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] e posse ilegal de munição de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003].

Alega que a droga localizada em sua residência foi
“plantada pelos policiais” (sic)
e que não há fundamentação idônea no
decisum
vergastado para a manutenção da medida extrema.

Assevera que
“nada obstante o Paciente ostente o registro de uma condenação criminal, trata-se de pessoa portadora de primariedade”
,
“vem se esforçando para conseguir emprego”
e é
“pai de uma menina de apenas cinco anos de idade”
, razão pela qual almeja a concessão da ordem, para que seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012352-87.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta no APFD no 1012649-85.2023.8.11.0000 que, no dia 22/05/2023, por volta das 15h30, a Polícia Militar,
“EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELA REGIÃO DO PARQUE UNIVERSITÁRIO AVISTOU DOIS INDIVÍDUOS SENTADOS NA CALÇADA DE UMA RESIDÊNCIA; ESTES, AO PERCEBEREM A APROXIMAÇÃO DOS POLICIAIS, DISPENSARAM UM OBJETO NO CHÃO E TENTARAM DESPISTAR DA EQUIPE; DIANTE DE TAL ATITUDE FOI PROCEDIDA A ABORDAGEM NOS MESMOS, E NO LOCAL
FOI LOCALIZADO O OBJETO DISPENSADO TRATANDO-SE DE UMA PORÇÃO MÉDIA DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER MACONHA(SKANK)
; QUE
EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO WEVERSON, ESTE ASSUMIU SER DE SUA PROPRIEDADE E QUE MORAVA NA RESIDÊNCIA ONDE ESTAVAM SENTADOS, JUNTAMENTE COM SUA ESPOSA E SOGRO;
QUE SEU SOGRO ESTAVA NA RESIDÊNCIA DORMINDO; FIZEMOS CONTATO COM O SOGRO DO SUSPEITO, QUE RELATOU QUE NO DECORRER DO DIA VÁRIAS PESSOAS CHEGAVAM E SAIAM PROCURANDO PELO SEU GENRO, CONVERSAVAM E SAIAM RAPIDAMENTE; DIANTE DOS RELATOS E DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
FORAM FEITAS BUSCAS NA RESIDÊNCIA, COM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
, E FOI LOCALIZADO NA GELADEIRA DA CASA,
MAIS TRES PORÇÕES, SENDO UMA GRANDE, UMA MÉDIA E UMA PEQUENA DE ENTORPECENTE APARENTANDO SER MACONHA(SKANK), QUE PESADOS EM BALANÇA NÃO OFICIAL TOTALIZOU APROXIMADAMENTE 225 GRAMAS
.
NO QUARTO DO SUSPEITO, EM CIMA DE UMA ESTANTE, FOI LOCALIZADO UMA
MUNIÇÃO DE CALIBRE .22
APARENTEMENTE PICOTADA, UMA
BALANÇA DE PRECISÃO
E NO GUARDA ROUPAS FOI ENCONTRADO UM PACOTE APARENTEMENTE DE
ÁCIDO BÓRICO
, COMUMENTE UTILIZADO PARA SER MISTURADO COM COCAÍNA
. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI CONDUZIDO PARA A 1a DELEGACIA DE POLÍCIA, COM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS PARA QUE SEJAM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.”
[Declarações do Policial Militar DIEGO PEREIRA VILELA DE MORAES – id. 118456744, ratificadas pelo PM JANDERSON RODRIGUES – id. 118456746].

Interrogado, WEVERSON manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

Submetidas à perícia, as substâncias apreendidas testaram positivo para
ácido bórico
[359,40 gramas] e
maconha
[226,80 gramas] [id. 118456751].

Na audiência de custódia, após prévio requerimento do Ministério Público, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, com o fito de evitar a reiteração delitiva [id. 118485252].

O Relatório de Antecedentes Criminais juntado na origem demonstra que WEVERSON
ostenta condenação pelo crime de organização criminosa
[art. 2o da Lei n. 12.850/2013] na
ação penal n. 0005086-42.2020.8.11.0042, da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, atualmente na fase recursal, além de atos infracionais na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis.

Após requerimento da defesa, a prisão cautelar foi mantida pelos fundamentos que deram azo à sua decretação.

No que tange à alegação de que a maconha
“foi plantada”
na casa do paciente, trata-se de questão de fundo da ação penal, que demanda dilação probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, vedada na estreita via mandamental.

Ademais, a
expressiva quantidade de droga apreendida, com considerável valor econômico
, enfraquece a tese de que os Policiais Militares a
“plantaram”
apenas e tão somente para
“incriminar o paciente”
.

Em relação à fundamentação adotada para a decretação da prisão preventiva de WEVERSON, concluo que ela está respaldada na remansosa jurisprudência pátria, consolidada na Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte deste a edição do Enunciado no 6,
verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

No caso concreto, embora WEVERSON seja
“tecnicamente primário”
, ele já
foi condenado em 1o grau pelo crime de organização criminosa
e o processo está em grau de recurso.

Perscrutando os autos daquela ação penal, é possível verificar que há farto material coletado em interceptação telefônica e outros elementos de prova que indicam que
o paciente é membro da facção criminosa Comando Vermelho
, atuando como
“camisa”
ou
“companheiro”
[conforme sentença da ação penal n. 0005086-42.2020.8.11.0042].

Em relação ao pedido de prisão domiciliar em razão de ser
“pai de uma menina de 5 [cinco] anos de idade”
, não há elementos fáticos que demonstrem que a menor depende economicamente ou mesmo de seus cuidados, uma vez que a criança permaneceu sob os cuidados maternos e WEVERSON encontra-se desempregado, como registra a petição inicial.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de WEVERSON SILVA BRITO, mantendo incólume a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023